Tribunal: TJBA
Processo: 8000184-78.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000184-78.2015.8.05.0032

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: WALMIR DE ABREU JUNIOR

Advogado(s): INGRYD MONTEIRO DA CRUZ DE ABREU

APELADO: PERIVALDO RIBEIRO COSTA

Advogado(s):EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, BARBARA DOS SANTOS CORREIA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU.

1.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.PLEITO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO E NÃO ANALISADO NA SENTENÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS QUE CORROBORAM A ALEGADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRECEDENTE EM PROCESSO APENSO. BENEFÍCIO QUE DEVE SER DEFERIDO. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO.

2.

MÉRITO
. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO BEM COMO TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMPROCEDÊNCIA. VENDA ORIGINÁRIA DO VEÍCULO VICIADA POR FRAUDE (PAGAMENTO COM CHEQUE FURTADO). NULIDADE QUE CONTAMINA A CADEIA DE NEGÓCIOS SUBSEQUENTES.

3.

INDÍCIOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. PREÇO DE COMPRA SUBSTANCIALMENTE INFERIOR AO DE MERCADO. DOCUMENTAÇÃO COM RASURAS. AUSÊNCIA DA CAUTELA NECESSÁRIA.

4.

SENTENÇA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

5.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CONCEDER A GRATUIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DEVIDAS PELO APELANTE SUSPENSA, NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000184-78.2015.8.05.0032
, em que figuram como apelante
WALMIR DE ABREU JUNIOR
e como apelado
PERIVALDO RIBEIRO COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto